Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726604-53.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: SILVIO SOARES VAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz Plantonista do NUPLA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência de no 0726500-58.2021.8.07.0001, promovido por SILVIO SOARES VAZ em desfavor da ora agravante, em trâmite perante a 16a Vara Cível. Nos termos da r. decisão agravada (ID 98812734 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, para o fim de determinar que o réu/agravante, fornecesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fármaco Tocilizumabe 720mg, para tratamento de COVID 19, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo, pois o tratamento médico prescrito ao agravado não se encontra incluído no rol de procedimentos cobertos pelo contrato firmado pelas partes, nem dispõe de amparo legal. Ressalta que o agravado é beneficiário do plano de saúde da Operadora SIM, a quem deveria ser direcionado o pleito de custeio das despesas com o medicamento. Prossegue a agravante aduzindo que cientificou o agravado a respeito de possíveis cobranças relativas a medicações de uso off label, e em cumprimento à tutela, administrou a medicação ao agravado, de modo que lhe é devido o ressarcimento dos dispêndios. Após discorrer sobre a aplicabilidade do princípio pacta sunt servanda e a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora e a plausibilidade do direito vindicado pelo autor/agravado, a ora agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a exigibilidade do cumprimento da obrigação imposta na r. decisão agravada. Em pedido alternativo, a agravante pugna pela reforma parcial da decisão para assegurar o direito ao ressarcimento dos custos da medicação em desfavor do plano de saúde do agravado ou do próprio agravado. Preparo regularmente recolhido (ID’s 28297714 e 28297715). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. Padece, para a agravante, o direito de recorrer, pela ausência do interesse de agir. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Portanto, haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim como o interesse consiste em condição de existência da ação no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se reveste de requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, o respeitável doutrinador Araken de Assis destaca que, “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário.” (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 190). Nessa perspectiva, o artigo 1.000 do Codex processualista prevê que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. No caso em apreço, a obrigação imposta à agravante pelo d. Magistrado plantonista, na decisão ora impugnada, foi totalmente atendida, conforme consignado nas razões recursais, “Não obstante o caráter teratológico da referida decisão, o Hospital Agravante, visando cumprir a tutela, administrou a medicação ao Agravado e não pode deixar de receber a devida contraprestação”. Nesse sentido colaciono o julgado a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. INTERESSE RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que, tendo o agravante informado o cumprimento da obrigação, sem ressalva, resta evidenciada a perda do interesse recursal. 2. Conforme o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá dela recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1036842, 20151410086562APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 290/296) Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento com vistas à obtenção de situação mais favorável à imposta pelo ato impugnado, visto que, demonstrada a ausência da utilidade do recurso para a agravante, não mais subsiste a necessidade da sua manutenção. Quanto ao pedido alternativo formulado pela agravante, para a garantia do direito ao ressarcimento dos custos relativos à medicação dispensada ao paciente, revela-se incabível nesta seara recursal. A pretensão da agravante consiste em elastecimento do pedido e da causa de pedir, a priori não apreciados no juízo de primeiro grau, e configura inovação recursal, cuja análise é vedada por acarretar supressão de instância. Perfilhando este entendimento, seguem os seguintes julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIADE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ABATIMENTOS DA LEI 8.088/1990. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL E DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO MUTUÁRIO. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 1.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 2. Incabível o conhecimento de questões não apreciadas no juízo de origem ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar em supressão de instância. 2.1. A questão relativa à suspensão do feito em virtude de decisão proferida no RE n°1.101.937/SP (Tema 1075 do STF) está acobertada pela preclusão, em razão da desídia do agravante em se manifestar no momento adequado. Preliminares de ofício. Recurso conhecido em parte. 3. "Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. " Art. 6o, da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990. 3.1. No presente caso, não foi comprovado não só que o mutuário agravante optou pela atualização, ou como que ela teria sido realizada, sendo incabível abater atualização prevista na Lei 8.088/90. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1362754, 07121844320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 17/8/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) Grifo nosso Feitas estas ilações, a conclusão pelo não conhecimento do recurso é impositiva. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021 às 17:02:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora